Tribunal: TJBA
Processo: 0500287-13.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500287-13.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JHONATA LOURENCO FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA, TAINA ANDRADE DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGENTE
S
CONDENADO
S
PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES
. ART. 33, LEI N. 11.343/06,
ART. 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AOS RÉUS JHONATA LOURENÇO FERNANDES E ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS.
RECURSO DE
ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS
JULGADO PREJUDICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA LEITURA PRÉVIA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 204, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CONJECTURADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
RECONHECIMENTO DO DOLO NA CONDUTA DE TODOS OS RÉUS. IDADE DOS ADOLESCENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEXTO DO FLAGRANTE DENOTA QUE OS RÉU INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL
E ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
APELO DE
WESLEY CARDOSO DOS SANTOS
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
RECURSO
S

DE
WANDERSON CONCEIÇÃO SOARES
E

J
HONATA LOURENÇO FERNANDES

CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por JHONATA LOURENÇO FERNANDES, ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS, WESLEY CARDOSO DOS SANTOS e WANDERSON CONCEIÇÃO SOARES

em face da sentença que os condenou, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal.

2. Inicialmente, verifica-se, de ofício, que deve ser declarada a extinção da punibilidade de Jhonata Lourenço Fernandes e Ana Carolina Santos dos Reis, em relação aos crimes de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, pelo advento a prescrição retroativa.

3. O parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal excepciona a regra do caput e permite a consulta a apontamentos, de modo que a leitura prévia do depoimento extrajudicial não macula o processo, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

4. A materialidade delitiva está devidamente comprovada através dos seguintes elementos: a) no Auto de Prisão em Flagrante (ID 38800441); b) no Auto de Exibição e Apreensão de duas armas de fogo, tipo ESPINGARDA CARTUCHEIRA, calibre .12, sem marca, modelo DOIS CANOS, sem numeração; uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca TAURUS, modelo CANO CURTO, numeração 951762; 2 aparelhos celulares; a importância de R$ 22,00 (vinte e dois reais); um tablete de maconha; duas pedras de crack (ID 38800446); c) nos Laudos de Constatação Preliminar das substâncias entorpecentes apreendidas (ID’s 38801393 e 38801395) d) no Laudo Pericial Definitivo 2021 24 PC 000864-03 com resultado positivo para 204,6g (duzentos e quatro gramas e seis centigramas) de “cocaína” (Benzoilmetilecgonina) (ID 38801395); e e) no Laudo de Exame Pericial das armas de fogo (ID’s 38801375, 38801376 e 38801375), cuja conclusão foi pela potencialidade lesiva dos artefatos.

5. De igual maneira, a autoria delitiva de JHONATA LOURENÇO FERNANDES, ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS, WESLEY CARDOSO DOS SANTOS e WANDERSON CONCEIÇÃO SOARES

restaram devidamente comprovadas, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável, através do acervo probatório idoneamente produzido nos autos, notadamente dos legítimos depoimentos dos policiais que, após uma investigação prévia, realizaram a abordagem veicular e a apreensão das substâncias entorpecentes, das armas e dos dois adolescentes na prática delitiva.

6. Da análise da prova oral produzida nos autos e dos elementos de informação coletados na investigação preliminar, notadamente as declarações dos policiais, dos adolescente e da ré Ana Carolina Santos dos Reis, constata-se que Wesley seria o responsável por transportar e movimentar os materiais ilícitos, trabalhando com os outros réus para levar armas e drogas entre Teixeira de Freitas e Eunápolis, conforme previamente combinado com Ana Carolina e demais integrantes da organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de dolo na sua conduta.

7. De igual maneira, restou devidamente comprovada nos autos a participação e a condição de menor dos adolescentes Alex Oliveira Santos e Rodrigo Dantas Ferraz, de modo que indefiro os pedidos de absolvição.

8. Impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11343/2006, tendo em vista que o contexto em que a prisão foi realizada evidencia que os réus são integrantes de organização criminosa e se dedicam a atividades criminosas.

9. Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa fixada, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constitui nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal.

10. Impossibilidade de proceder à detração penal, considerando que o desconto do tempo de prisão provisória não enseja modificação do regime inicial fixado, devendo tal providência ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

11. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois “o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

DE OFÍCIO,
DECLARADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AOS RÉUS JHONATA LOURENÇO FERNANDES E ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS.

RECURSO DE
ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS
JULGADO PREJUDICADO.

APELO DE
WESLEY CARDOSO DOS SANTOS
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

RECURSO
S

DE
WANDERSON CONCEIÇÃO SOARES
E

J
HONATA LOURENÇO FERNANDES

CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0500287-13.2021.8.05.0079, proveniente do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA, em que figuram como apelantes JHONATA LOURENÇO FERNANDES, ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS, WESLEY CARDOSO DOS SANTOS e WANDERSON CONCEIÇÃO SOARES e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade de JHONATA LOURENÇO FERNANDES e ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS especificamente em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, pelo advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, bem como julgar prejudicado o recurso de apelação interposto por ANA CAROLINA SANTOS DOS REIS, conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao apelo interposto por WESLEY CARDOSO DOS SANTOS, e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por WANDERSON CONCEIÇÃO SOARES e JHONATA LOURENÇO FERNANDES, nos termos do voto condutor.